Tribunal: TJDFT
Processo: 0796587-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado do embargante e manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existem omissões no acórdão, como aponta o embargante, pois teria havido uma tentativa de favorecimento ilegal e injustificada, contrária às provas apresentadas pelo embargante, que resultou em prejuízo e em indevida condenação por litigância de má-fé e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, pois concluiu, com base nas provas apresentadas por ambas as partes, que os cálculos apresentados pelo embargado condiziam com a realidade, ao contrário daqueles apresentados pelo embargante. Além disso, a litigância de má-fé também foi mantida porque sua conduta de deixar de juntar aos autos o laudo de vistoria final, ao invés de mero esquecimento, demonstrou uma clara tentativa de induzir o juízo a erro, alterando a verdade dos fatos.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS.